Tribunal: TJBA
Processo: 8022543-91.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022543-91.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCUS WELBER CARVALHAL PINHEIRO, RAISA PAIVA BORGES

APELADO: PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ASB00

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA VÁLIDO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, versando sobre juros remuneratórios, índice de correção monetária e pedidos de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios de 0,8% ao mês praticados por incorporadora excedem os limites legais; (ii) saber se há abusividade na utilização do IGPM como índice de correção monetária; e (iii) saber se há direito a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As incorporadoras/empreendedoras não se enquadram no conceito de instituições financeiras, nem integram o Sistema Financeiro Nacional, submetendo-se aos limites da Lei de Usura e do art. 591, parágrafo único, do Código Civil, não podendo cobrar juros remuneratórios além de 1% ao mês.

4. A taxa de juros remuneratórios contratada (0,8% a.m.) encontra-se dentro do limite legal de 12% ao ano, não havendo ilegalidade ou abusividade.

5. Não há óbice à aplicação do IGPM como índice de correção monetária aos contratos de comercialização de imóveis, considerado que fora livremente pactuado e é o índice que melhor reflete a perda do valor da moeda nas transações imobiliárias.

6. Não houve revisão de cláusulas contratuais nem conduta ilegal ou ilícita da parte ré, que agiu em exercício regular de direito, afastando-se o direito a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, V, e 51, IV; CC, arts. 421, 422 e 591, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 46; CPC, arts. 85, § 11, e 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, APC nº 5000913-27.2021.8.13.0452, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 22.03.2024; TJSP, APC nº 1002861-23.2021.8.26.0416, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, Oitava Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022543-91.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS e como apelada PERFILEX PARTICIPACOES LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.